Tribunal: TJES
Processo: 0006267-82.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA OFENSIVA. ABUSO NA LIBERDADE DE IMPRENSA. DIFAMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais em razão de publicações ofensivas à honra de agente político, atribuídas sem provas e com conteúdo difamatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se as publicações realizadas estão protegidas pela liberdade de imprensa e pelo direito à informação, ou se extrapolaram os limites constitucionais, configurando abuso de direito e geram dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A liberdade de imprensa e o direito à informação não são absolutos, encontrando limites nos direitos de personalidade, especialmente na proteção à honra e à imagem, conforme disposto no art. 5º, X, da CF/1988.

4. A utilização de linguagem ofensiva e imputação de práticas ilícitas a agente público quando ultrapassa os limites da crítica política e atinge sua honra e imagem configura abuso da liberdade de imprensa.

5. A quantia de R$ 20.000,00 fixada para indenização mostrou-se proporcional ao caráter reparatório e pedagógico da condenação, considerando a gravidade das acusações e a posição das partes envolvidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A liberdade de imprensa e o direito à informação não autorizam a divulgação de informações ofensivas, potencialmente inverídicas ou não comprovadas, que atinjam a honra de terceiros, afastando-se do caráter jornalístico da matéria. 2. O abuso do exercício do direito de noticiar fatos, para além da atividade jornalística, quando ultrapassa os limites da crítica política e atinge a honra e a imagem, enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, X, e 220; CC, art. 187.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006267-82.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JACKSON RANGEL VIEIRA e outros (2)
APELADO: JOSE RENATO CASAGRANDE
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0006267-82.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACKSON RANGEL VIEIRA
APELADO: JACKSON RANGEL VIEIRA JUNIOR, SORAYA DE SOUZA MANNATO

Advogado do(a) APELADO: MARCELO ALVES - ES19186
Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL QUINTAO COIMBRA - ES12857, JULIA SOBREIRA DOS SANTOS - ES28157-A
Advogado do(a) APELADO: VICTOR CERQUEIRA ASSAD - ES16776-A
APELADO: JOSE RENATO CASAGRANDE
Advogados do(a) APELADO: JULIA NERY DOS SANTOS - ES35755, LIGIA SELVATICI PAIVA - ES16435, MARIANE PORTO DO SACRAMENTO - ES22181-A

VOTO

Preliminar: intempestividade

Em relação à preliminar de intempestividade suscitada pelo apelado, verifico que, após a prolação da sentença, foram opostos embargos de declaração, os quais possuem efeito interruptivo, nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o prazo para interposição do recurso de apelação foi reiniciado após a intimação da decisão que rejeitou os embargos.

Considerando que o recurso foi apresentado antes mesmo do julgamento dos aclaratórios, tem-se por inquestionável a sua tempestividade.

REJEITO
, portanto, a preliminar de
intempestividade
.

É como voto.

VOTO

Mérito

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por JACKSON RANGEL VIEIRA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedentes os pedidos autorais formulados por JOSÉ RENATO CASAGRANDE e condenou os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: a) que as publicações estão protegidas pela liberdade de imprensa e pelo direito à informação, previstos constitucionalmente; b) que as matérias veiculadas possuem caráter jornalístico, sendo fundamentadas em documentos que indicam irregularidades na gestão pública; c) que não houve intenção de causar dano à honra ou à imagem do autor, afastando-se, portanto, o dever de indenizar; d) que o valor fixado para os danos morais é desproporcional, devendo ser reduzido.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentá-lo.

A controvérsia do presente recurso reside no caráter das publicações realizadas pelo apelante no jornal "Folha do Espírito Santo" e nas redes sociais envolvendo o nome do autor, se estariam protegidas pela liberdade de imprensa e pelo direito à informação, ou se extrapolam esse direito, configurando ofensa à honra ou imagem do apelado.

De saída, destaco que não cheguei a conclusão diversa daquela alcançada pelo magistrado da instância primeva, eis que as publicações realizadas pelo apelante atribuíram ao apelado práticas de corrupção e irregularidades administrativas, com afirmações categóricas, sem oportunizar a manifestação do apelante tampouco apresentar qualquer prova que corrobore tais imputações.

O conteúdo divulgado pelo apelante JACKSON RANGEL VIEIRA no jornal denominado
"Folha do Espírito Santo"
trazia as afirmações, das quais cito a título exemplificativo:

"O Pen Drive da empresa DAHUA foi vazado e comprova o esquema fraudulento da licitação do Detran-ES, da ordem de R$ 139 milhões, que envolve diretamente o governador do Espirito Santo, Renato Casagrande (PSB)"

"A montagem e direcionamento da licitação foi toda articulada por Vitor Murad. Ele é o operador do Secretário Tyago Hoffmann e do Governador Renato Casagrande nos esquemas de tecnologia"
.

“Em plena pandemia, o Espírito Santo assiste ao Governador Renato Casagrande e seus cardeais do PSB assaltarem os cofres públicos, desviando dinheiro do DETRAN através de uma licitação fraudulenta e direcionada”

“
Escândalo do pen drive: denuncia fala em propina de R$ 40 mil, para Casagrande e seu grupo”.

Como bem destacado na sentença, os documentos dos autos evidenciam que o apelante se utilizou de estratégia ardilosa para vincular a imagem do autor ao suposto ato delituoso ali relatado, suplantando os limites da crítica política, adentrando na esfera íntima do agente político ofendido.

Tem-se, em meu sentir, nítida a intenção do apelante, valendo-se do manto jornalístico, de conferir ares de verdade às sérias e graves imputações ilícitas envolvendo o apelado, com objetivo de atingir, de modo malicioso e estrategicamente potencializado, a imagem pública do autor como pessoa política.

É inegável que a liberdade de imprensa e o direito à informação constituem garantias fundamentais, previstas no art. 5º, IX, e art. 220 da Constituição Federal. Contudo, tais garantias não são absolutas e encontram limites nos direitos de personalidade, como a proteção à honra e à imagem das pessoas, conforme dispõe o art. 5º, X, da Constituição Federal.

Ainda que figuras públicas, como o apelado, estejam sujeitas a maior escrutínio por parte da imprensa e da sociedade, tal exposição não confere licença para que acusações de tal gravidade sejam veiculadas sem embasamento concreto. O direito à crítica política e à liberdade de expressão, por mais amplos que sejam, não podem ser usados para justificar a disseminação de informações potencialmente inverídicas ou a prática de ataques pessoais que visem desonrar ou difamar, sem respaldo probatório, a imagem de terceiros.

Esse tipo de conduta não apenas viola o direito à honra e à imagem, protegidos pelo art. 5º, X, da Constituição Federal, mas também configura ato ilícito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que a liberdade de imprensa deve ser exercida com responsabilidade, assegurando que as informações divulgadas sejam verdadeiras ou, ao menos, baseadas em diligente apuração, de modo a não violar os direitos da personalidade dos indivíduos envolvidos. Vejamos:

[...] A liberdade de imprensa, nesse cenário, constitui modalidade qualificada das liberdades de informação e de expressão; por meio dela, assegura-se a transmissão das informações e dos juízos de valor pelos jornalistas ou profissionais integrantes dos veículos de comunicação social de massa, notadamente emissoras de rádio e de televisão, editoras de jornais e provedores de notícias na internet. 3. Conquanto seja livre a divulgação de informações, conhecimento ou ideias - mormente quando se está a tratar de imprensa -, tal direito não é absoluto nem ilimitado, revelando-se cabida a responsabilização pelo abuso constatado quando, a pretexto de se expressar o pensamento, invadem-se os direitos da personalidade, com lesão à dignidade de outrem. Assim, configurada a desconformidade, o ordenamento jurídico prevê a responsabilização cível e criminal pelo conteúdo difundido, além do direito de resposta. 4. Nessa linha de raciocínio, não se pode olvidar que, além do requisito da "verdade subjetiva" - consubstanciado no dever de diligência na apuração dos fatos narrados (ou seja, o compromisso ético com a informação verossímil) -, a existência de interesse público também constitui limite genérico ao exercício da liberdade de imprensa (corolária dos direitos de informação e de expressão). [...] (REsp n. 1.729.550/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 4/6/2021)

Recentemente o c. STJ, por ocasião do julgamento do REsp 2.066.238-SP, sob relatoria do Ministro Antonio Carlos Ferreira, reiterou que, “
para situações de conflito entre a liberdade de informação e a proteção aos direitos da personalidade, devem ser ponderados os seguintes elementos: a) o compromisso ético com a informação verossímil; b) a preservação dos chamados direitos da personalidade, dentre os quais se incluem os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade; e c) a vedação de divulgar crítica jornalística com intuito de difamar, injuriar ou caluniar a pessoa (animus injuriandi vel diffamandi).”

Portanto, ao extrapolar os limites da informação responsável, as publicações realizadas pelo apelante não apenas ferem os direitos do apelado, mas também prejudicam a credibilidade do próprio exercício da liberdade de imprensa, que deve ser pautado pela responsabilidade e pela ética na divulgação de fatos. A proteção constitucional à liberdade de imprensa não autoriza a divulgação de conteúdo ofensivo, tampouco imuniza o autor das publicações contra as consequências legais de sua conduta.

O abuso no exercício da liberdade de imprensa gera responsabilidade civil, nos termos do art. 187 do Código Civil. A veiculação de ataques pessoais, afastando-se do caráter informativo, ainda que pautados em informações verossímeis obtidas pelo jornalista, com imputação de crimes ao apelado, atingindo sua reputação e dignidade, configura dano moral.

Ressalto, ainda, que mesmo que se venha a confirmar a veracidade das supostas irregularidades no procedimento licitatório e eventual envolvimento do apelado, seja na ação popular em trâmite ou em outra demanda, o que se está a punir no presente caso é o excesso praticado pelos recorrentes, que se distanciaram da atividade jornalística e promoveram ataques pessoais contra o apelado, valendo-se do escudo da liberdade da imprensa para atingir a honra da vítima.

Por fim, reputo que a quantia estabelecida, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostrou-se, adequada e condizente, considerando a relevância da violação, o grau de instrução das partes, as consequência do ato, além do caráter reparatório e pedagógico da indenização, não comportando, portanto, minoração.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro, em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), a teor do disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 11.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 11.03.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.